Tribunal: STF
Processo: ARE 1484190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE LESIONAR DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. TIPICIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O prazo para apresentação de alegações finais é legal, não cabendo ao magistrado dilatar sem efetiva demonstração de impedimento da parte para realizar o ato, bem como se trata de prazo impróprio, ou seja, o seu descumprimento não gera consequência processual, mas apenas mera irregularidade. Ademais, não houve violação do princípio da paridade de armas, pois nenhum prejuízo restou demonstrado ao recorrente que apresentou as alegações finais tempestivamente. Preliminar rejeitada.



    2. Demonstrado pelo acervo probatório reunido nos autos que houve ofensa à integridade física da vítima praticada pelo acusado, seu companheiro, mantém-se a condenação pelo crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c o artigo 5º, incisos I e III, e artigo 7º, inciso |, ambos da Lei nº 11.340/2006.



    3. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, as declarações da vítima na Delegacia e em Juízo foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento da informante na fase judicial.



    4. Incabível o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, previsto no artigo 129, § 6º, do Código Penal, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante lesionou a vítima de forma dolosa, ou seja, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica quando a segurou fortemente pelos braços e a sacudiu contra a parede, não provocando a lesão por mera negligência, imprudência ou imperícia.



    5.Inaplicável o princípio da insignificância nas infrações praticadas no contexto de violência doméstica, uma vez que a conduta não pode ser considerada penalmente irrelevante, diante de sua extrema ofensividade social, notadamente pela ratio essendi da Lei Maria da Penha, elaborada com a finalidade de proteger as mulheres no âmbito doméstico e familiar, e pela relevância moral e social das infrações dessa natureza, que impõe a aplicação da sanção penal como meio de reprovação e prevenção do delito.



    6. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu como incurso na sanção do artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o artigo 5º, incisos I e III, e artigo 7º, inciso I, ambos da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, nas condições fixadas na sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente